Tribunal: TCU
Processo: 011.488/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação relativa ao andamento do plano de ação com vistas ao ressarcimento das importâncias indevidamente repassadas à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) mediante aportes unilaterais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , relativa ao andamento do plano de ação com vistas ao ressarcimento das importâncias indevidamente repassadas à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) mediante aportes unilaterais de R$ 395,2 milhões em junho de 2009, R$ 11,5 milhões em julho de 2010, e R$ 40,9 milhões em agosto de 2010, plano esse cuja formalização foi determinada pelo item 9.2.2 do Acórdão 2766/2015-TCU-Plenário , diretiva essa considerada cumprida por meio do item 9.1 do referido Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que se encontra em atendimento a medida constante no plano de ação elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e aprovado pelo TCU mediante o item 9.1 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , no sentido de obter o ressarcimento dos valores indevidamente repassados à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES mediante aportes unilaterais de R$ 395,2 milhões em junho de 2009, R$ 11,5 milhões em julho de 2010, e R$ 40,9 milhões em agosto de 2010; 9.2. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que, quando da prestação de informações semestrais determinada por meio do item 9.2 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , passe a também encaminhar informações acerca do andamento do processo judicial no 5028499-70.2019.4.02.5101 ou de outros procedimentos adotados com vistas à efetiva implementação do ressarcimento objeto do Plano de Ação aprovado pelo item 9.1 daquela deliberação; 9.3. determinar à SecexFinanças que mantenha o monitoramento do andamento do ressarcimento referido nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário , em atendimento à determinação contida no item 9.5 do mesmo Acórdão.